Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-90.2024.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003519-90.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO PAULINO DA SILVA - CPF: 137.373.754-96 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 701.586.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.609.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SEGURA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que absolveu o réu da imputação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A acusação baseou-se em prisão em flagrante decorrente de denúncia anônima, em que policiais militares encontraram, em bar frequentado por várias pessoas, uma bolsa feminina com entorpecentes nas proximidades do réu, o qual negou a propriedade da referida bolsa. O Parquet sustenta, no recurso, a suficiência probatória para a condenação, especialmente com base nos depoimentos policiais e demais elementos colhidos nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para afastar a dúvida quanto à autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, autorizando a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio de auto de apreensão, laudos periciais e boletim de ocorrência, que atestam a apreensão de 2,39g de maconha e 6,16g de cocaína em bolsa feminina localizada no interior de bar.

4.

A autoria delitiva não se encontra suficientemente demonstrada, uma vez que os entorpecentes foram localizados em bolsa cuja titularidade não foi atribuída de forma segura ao réu, em local onde havia diversas outras pessoas, inclusive mulheres que poderiam igualmente estar ligadas ao objeto.

5.

O réu negou, de forma coerente e sob contraditório, qualquer vínculo com a bolsa e com os entorpecentes apreendidos, tendo sua versão sido corroborada pela ausência de prova robusta que estabeleça nexo entre ele e os objetos ilícitos.

6.

Os depoimentos policiais, embora convergentes no sentido da apreensão da droga nas proximidades do réu, não lograram demonstrar que a bolsa lhe pertencia, limitando-se a relatar que a atribuição da propriedade decorreu da negativa dos demais presentes e da denúncia anônima.

7.

A prova coligida nos autos não permite juízo de certeza quanto à autoria do delito, sendo imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, de modo a manter a absolvição pronunciada na instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova segura e robusta quanto à titularidade de objeto contendo entorpecentes, localizado em ambiente compartilhado por diversas pessoas, impede a condenação criminal com base em denúncia anônima e presunções não corroboradas por outros elementos de prova. 2. A negativa do réu, aliada à inexistência de vínculo direto entre ele e a substância apreendida, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. 3. O depoimento de policiais, isoladamente, não é suficiente para fundamentar condenação quando a autoria delitiva não se encontra demonstrada de forma inequívoca”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 386, VII; Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap. Crim. n. 1000799-44.2022.8.11.0108, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 18.10.2023, DJE 26.10.2023; TJMT, Ap. Crim. n. 0000901-94.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 02.05.2023, DJE 08.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MARCELO PAULINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.º 1003519-90.2024.8.11.0050, que
absolveu
o réu
MARCELO PAULINO DA SILVA
da imputação de prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [ID 285375902].

Nas razões recursais disponíveis no ID 285375913, o órgão ministerial requer a
reforma da sentença absolutória
, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, especialmente pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pelas demais provas constantes dos autos. Ao final, prequestiona a matéria debatida, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

As contrarrazões defensivas foram apresentadas sob o ID 285375925, e pugnam pela manutenção da r. sentença absolutória, desprovendo-se o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 295252895, opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, tendo sido interposto por
parte legítima
e capaz, por meio processual
adequado
e
necessário
à consecução dos objetivos almejados. Assim,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Para melhor elucidar o quadro fático do caso sub judice, cumpre esclarecer que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
MARCELO PAULINO DA SILVA
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos seguintes termos:

“No dia 28 de outubro de 2024, por volta das 18h, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Mel”, localizado no bairro Jardim das Palmeiras, cidade de Campo Novo do Parecis/MT, MARCELO PAULINO DA SILVA guardava/trazia consigo substâncias entorpecentes análogas à maconha e cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data mencionada, a polícia militar recebeu denúncia de que no local mencionado estava ocorrendo comercialização de entorpecentes, declinando características do responsável que estava armazenando e distribuindo.

Os policiais deslocaram ao local indicado e perceberam que
MARCELO PAULINO DA SILVA
, ao ver a guarnição, tentou se esconder, razão pela qual foi abordado e, durante busca pessoal, os policiais encontraram 2 (duas) porções de substância análoga à maconha acondicionadas em embalagens do tipo zip lock; 11 (onze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionadas em embalagem do tipo zip lock, além da quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em espécie.

Diante da situação de flagrância, MARCELO PAULINO DA SILVA foi conduzido para a delegacia. [...]”.
–
Denúncia, ID 285375871
.

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a respeitável sentença, sustente que a prova testemunhal, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares e nas circunstâncias ambientais da apreensão dos entorpecentes, seja coerente e suficientemente robusta para ensejar a condenação de
MARCELO PAULINO DA SILVA
pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, entendo que
não lhe assiste razão
.

Com efeito, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 285374389), Auto de Apreensão (ID 285374392), autos de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 285375851 e ID 285375851, p. 2-3) e pelo laudo pericial n.º 551.3.10.9185.2024.212661-A02 (ID 285375899), o qual apresentou resultado positivo para
02 (duas) porções de maconha, com peso total de 2,39g (dois gramas e trinta e nove centigramas), e 11 (onze) porções de cocaína, com peso total de 6,16g (seis gramas e dezesseis centigramas)
.

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
MARCELO

não se apresenta indene de dúvidas
.

O apelado
MARCELO
, sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa (relatório de mídias, ID 285375912), negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que, aproximadamente duas semanas antes de sua prisão, conheceu uma mulher durante a inauguração da “Boate da Mel”, local ao qual retornou em 28 de outubro com o intuito de reencontrá-la. Relatou que, enquanto consumiam bebidas alcoólicas, a referida mulher lhe solicitou que formatasse um aparelho celular. Ao dirigir-se à parte posterior do balcão para realizar tal atividade, a polícia chegou ao estabelecimento, sob a alegação de haver uma briga, e determinou que todos os presentes se retirassem.

Durante a revista pessoal, segundo o apelado, foram encontrados apenas seus documentos, uma carteira e a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais). Informou ter deixado seu telefone celular, bem como o da mulher, sobre o balcão. Alegou que, em um primeiro momento, os policiais não localizaram qualquer objeto ilícito; contudo, após nova entrada no recinto, o policial identificado como
Franklin
emergiu com uma bolsa feminina, cuja propriedade não foi assumida por nenhum dos presentes. O ora recorrido negou ser o proprietário da referida bolsa e afirmou ter sido agredido pelo mencionado agente após se recusar a fornecer a senha de seu telefone celular.

MARCELO
refutou qualquer vínculo com substâncias entorpecentes, sustentando que o conteúdo ilícito estava sob posse da mulher. Declarou desconhecer uma funcionária do bar, descrita como “
branca, gorda, com cabelo de dread
”, que teria adentrado o quarto antes da chegada dos policiais. Confirmou que se encontrava na companhia de uma mulher de nome
Esline,
com quem se relacionava mediante pagamento. Referiu que o telefone celular que utilizava era um modelo Motorola, de cor verde. Por fim, asseverou que as revistas pessoais nos clientes ocorreram na parte externa do estabelecimento e reiterou que apenas foi responsabilizado pelo conteúdo da bolsa após negar ser seu proprietário.

As declarações prestadas pelos policiais militares, embora constituam o principal alicerce da acusação,
mostram-se desprovidas da robustez probatória necessária à formulação de um juízo condenatório válido sob a perspectiva do devido processo legal
.

A testemunha
Tiago Silva Jardim Rodrigues
, policial militar, ao ser inquirida em juízo, relatou que, no dia 28 de outubro, recebeu informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local conhecido como “Bar da Mel”, envolvendo o indivíduo
Marcelo
. Diante disso, ele e sua equipe realizaram diligências no referido estabelecimento, onde localizaram o suspeito em seu interior. Ao avistar a equipe policial,
Marcelo
tentou se ocultar atrás do balcão. A guarnição, que se deslocava em motocicletas, adentrou rapidamente o local e procedeu à abordagem do suspeito.

Durante a revista pessoal, foram encontrados dinheiro e um ou dois aparelhos celulares. Sobre o balcão onde
Marcelo
se encontrava, foi localizada uma bolsa feminina contendo substâncias entorpecentes
. Indagado sobre a propriedade da referida bolsa, o suspeito manteve-se em silêncio. Marcelo foi então conduzido ao quartel para lavratura do boletim de ocorrência.

O depoente informou que havia outras mulheres presentes no bar, inclusive garotas de programa, mas nenhuma assumiu a posse da bolsa. Questionado quanto à existência de documentos pessoais do investigado em seu interior, respondeu que não havia, encontrando-se apenas os materiais apreendidos
. Esclareceu que
Marcelo
já era conhecido por envolvimento em ocorrência anterior, relacionada a fuga em motocicleta, não vinculada ao tráfico de drogas. Destacou que a denúncia recebida mencionava especificamente
Marcelo
, e não apenas o estabelecimento comercial.

Relatou que, ao chegarem ao local, o suspeito tentou se esconder atrás do balcão, sendo imediatamente abordado. Foi realizada busca pessoal e, em seguida, ele foi retirado do ambiente. Quanto à apreensão dos celulares, afirmou que eram um ou dois aparelhos, mas não se recordava com precisão se estavam em posse do investigado ou sobre alguma superfície.
(Relatório de Mídias, ID 285375912).

O policial militar
Franklim Costa de Urzedo
, ao ser ouvido judicialmente, relatou ter recebido denúncia anônima, via telefone 190, informando a possível ocorrência de tráfico de drogas em andamento no bairro Boa Esperança, tendo como ponto de referência o “Bar da Mel”, local descrito como uma boate onde trabalhavam algumas mulheres. Segundo a denúncia, um indivíduo identificado como
Marcelo
, trajando camiseta laranja e bermuda jeans, estaria utilizando o referido local como ponto de apoio para a comercialização de entorpecentes.

A equipe policial dirigiu-se ao endereço informado, situado na Avenida Martin Lutero, onde visualizou o indivíduo descrito posicionado atrás do balcão. Ao perceber a aproximação da viatura,
Marcelo
tentou se abaixar, porém foi previamente avistado. A equipe, então, adentrou o estabelecimento, onde se encontravam clientes consumindo bebidas alcoólicas, bem como mulheres em atividade. Todos os presentes foram submetidos à abordagem, conforme os procedimentos padrão de segurança, sendo orientados a colocarem as mãos sobre a cabeça e permanecerem em local visível.

Durante a revista pessoal realizada em
Marcelo
, foram localizados um aparelho celular e dinheiro. As mulheres presentes não foram revistadas, apenas permaneceram sob vigilância, posicionadas na calçada
.
Marcelo
foi reconduzido ao interior do bar e, durante buscas realizadas no ambiente, foi localizada, sobre uma prateleira atrás do balcão onde ele se encontrava, uma bolsa feminina com fundo falso. No interior da referida bolsa, foram encontradas porções de entorpecentes – pasta base de cocaína e maconha –, além de outro aparelho celular.

De acordo com a testemunha,
Marcelo
não ofereceu resistência, tampouco apresentou qualquer justificativa quanto aos objetos apreendidos. Ressaltou que nenhuma das pessoas presentes, homens ou mulheres, declarou ser responsável pelo bar. Um cliente, identificado como Artur, afirmou ter adquirido bebida diretamente de
Marcelo
, reforçando a suspeita de que este estivesse operando o estabelecimento.

O policial informou que participaram da diligência três policiais da equipe RAIO e dois da equipe de apoio, esta última comandada pelo Subtenente
Alberto
. A equipe RAIO teria chegado primeiro ao local, sendo responsável por flagrar
Marcelo
no interior do estabelecimento. Em resposta à defesa,
Franklim
disse que
Marcelo
encontrava-se sozinho atrás do balcão, sentado em uma cadeira. Informou, ainda, que todos os abordados foram posicionados na calçada com o objetivo de garantir a segurança da equipe e assegurar a visibilidade tanto dos indivíduos quanto do interior do local, o qual possuía acessos pela via principal e pela lateral.

Por fim, relatou que todas as mulheres abordadas estavam com seus respectivos pertences, e que a bolsa contendo os entorpecentes foi a única deixada no local sem reivindicação de propriedade, tendo sido encontrada atrás do balcão, junto a
Marcelo
.
(Relatório de Mídias, ID 285375912).

Na hipótese em apreço, infere-se do provimento jurisdicional impugnado que o digno juízo
a quo
, ao proceder à análise dos elementos de convicção constantes dos autos – notadamente a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –,
entendeu pela insuficiência do conjunto probatório para a formação de juízo de certeza quanto à prática do crime descrito na denúncia
.

A propósito, não obstante as considerações apresentadas pelo
Parquet,
o magistrado de primeiro grau destacou, de forma expressa, na sentença proferida oralmente,
in verbis
:

“21min02s [...] relativamente ao mérito, as testemunhas ouvidas, os policiais Franklin, Carlos e Thiago, é importante consignar que relativamente ao depoimento do policial Carlos Alberto, a meu sentir, depoimento que não será tomado por este juízo nas razões de decidir porquê do que depreendi, a testemunha não presenciou os fatos, boa parte do que disse, em juízo, decorre do que ouviu falar por seus colegas policiais, uma vez que não estava no momento da abordagem, da apreensão da droga e demais diligências efetuadas no bar; do depoimento do policial é possível concluir que chegou já em momento posterior, tomando conhecimento em outro momento sobre a dinâmica do evento.

Permanece então o depoimento de Thiago Silva Jardim e Franklin Costa Urzedo.
Os policiais dizem que tomaram conhecimento, por denúncia anônima, de que o acusado estaria vendendo droga naquele local, praticando comércio de drogas, então deslocaram-se para lá, momento em que teriam visto Marcelo Paulino da Silva atrás de um balcão e tentou esconder-se atrás do balcão. Em revista no local encontraram a dita bolsa feminina com entorpecentes e diante de que as demais mulheres que estavam no bar com documentos em suas bolsas, os policiais então concluíram que a bolsa que sobrou pertenceria ao acusado Marcelo Paulino da Silva. Em suma, é esse o teor dos depoimentos dos policiais Franklin e Thiago Jardim
.

Bom,
analisando toda a dinâmica do evento trazida não só pelo réu, como também pelos policiais, entendo que no caso dos autos há dúvida fundada, dúvida significativa sobre a autoria delitiva. Veja, muito embora os policiais aleguem que tenham recebido denúncia anônima dano conta do local e da pessoa que estaria praticando o tráfico de entorpecentes e ainda os policiais terem dito que o acusado escondeu-se no balcão, não restou devidamente configurado ou esclarecido, pelo menos, a meu sentir, nos autos, que a droga encontrada na bolsa efetivamente pertenceria ao acusado
.

Veja, e
não porque se trata de bolsa de mulher, uma vez que nesse ponto concordo com o Ministério Público, no sentido de que a bolsa de mulher pode ser utilizada como forma de escamotear atividade criminosa, a fim de ludibriar a atuação policial.
Ocorre que, não por esse motivo, em razão de ser bolsa de mulher, mas porque com o acusado, ou seja, na posse dele nada foi encontrado senão o aparelho celular dele e esse outro telefone que seria dessa mulher que ele teria ido visitar e dinheiro. Fora isso não há nenhuma outra circunstância que conduza a conclusão segura de que a droga encontrada pertenceria ao acusado
.

Veja,
havia inúmeras pessoas no local, todas elas negaram a posse da bolsa, a posse e propriedade da bolsa, o que é natural, uma vez que na bolsa havia entorpecente. Diante da negativa da propriedade da bolsa, os policiais deduziram então que essa bolsa seria ou pertenceria ou estaria na posse do acusado. Ocorre que, assim como não há circunstância ou elemento que vincule a dita bolsa com a droga as demais pessoas presentes no bar, não há também nenhum outro elemento fático durante a abordagem que vincule a dita bolsa ao acusado. O elemento que liga o entorpecente ao acusado é a denúncia anônima, nada mais. Não fosse a denúncia anônima, a Polícia, não é possível dizer que a Polícia vincularia aquela bolsa ao acusado
.

Demais disso, ainda, extrai-se de um dos policiais de que havia outras mulheres ali e nessa situação ainda de mulheres e bar, utilizando bares como ponto para oferecerem serviços ou atuarem como garotas de programa e ainda prisão em estabelecimento, não posso deixar de anotar que não é incomum que muitas dessas garotas andem com entorpecentes para fornecer aos clientes ou ainda a serviço do tráfico organizado.
Não estou a afirmar que esse é o caso dos autos, mas todas essas circunstâncias conduzem-me a dúvida razoável, a dúvida fundada, de modo que não consigo extrair dos autos elementos probatórios suficientes a firmar convicção no sentido de que a droga apreendida pertencia a Marcelo Paulino da Silva
.

Em verdade não estou a consignar que o réu, que a droga não pertencia ao réu de forma absoluta, mas por outro lado também, não há certezas, não há provas suficientes e seguras, robustas a afirmar que pertenciam ao acusado. Por essas razões é que entendo que é o caso absolvição de Marcelo Paulino da Silva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Sendo assim, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver o acusado Marcelo Paulino da Silva, conforme fundamentação jurídica e disposições legais já citadas. Parte dispositiva e demais providências vão por escrito na ata de audiência”

–

Sentença oral – relatório de mídias, ID 285375912.

Destarte, o
brocardo jurídico

in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de édito condenatório em desfavor do apelado
MARCELO
, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sobretudo porque a prova constante dos autos refere-se à apreensão de substâncias entorpecentes acondicionadas em uma bolsa feminina, localizada em estabelecimento comercial (bar), nas
proximidades do balcão onde se encontrava o ora apelado
, ambiente em que havia diversas pessoas presentes, as quais, segundo os relatos policiais,
negaram a propriedade do referido objeto
.

Não obstante,
não restou suficientemente demonstrada a vinculação do entorpecente ao apelado
,
embora tenham sido registradas denúncias anônimas indicando que este estaria praticando tráfico de drogas no local, sendo-lhe, por conseguinte, atribuída a posse dos narcóticos apreendidos naquele ambiente
.

Nesse contexto, observa-se que os agentes de segurança pública mencionados relataram que, após o recebimento de denúncia anônima informando que o ora recorrido estaria comercializando drogas no chamado “Bar da Mel”, deslocaram-se até o endereço indicado e visualizaram
Marcelo
posicionado atrás do balcão, o qual teria tentado se esconder ao perceber a aproximação da guarnição. Diante disso, foi realizada busca pessoal no investigado, ocasião em que foram apreendidos um aparelho celular e dinheiro. No curso da varredura no interior do estabelecimento, foi localizada uma bolsa feminina de cor rosa, nas proximidades do local onde se encontrava
Marcelo
, à qual lhe foi atribuída a propriedade com fundamento na denúncia anônima e na negativa dos demais presentes quanto à titularidade do referido objeto. Diante dos fatos, a equipe policial encaminhou o recorrido à delegacia para a adoção das providências cabíveis.

Daí porque
concluiu o digno juízo singular pela ausência de prova judicializada capaz de corroborar a versão acusatória
.

À luz do cenário delineado,
verifica-se ausente juízo de certeza quanto à imputação formulada na denúncia
. Ainda que seja incontroverso que os policiais militares diligenciaram até o referido bar após o recebimento de denúncia – que, conforme narrativa constante do Boletim de Ocorrência (ID 285374389), descrevia inclusive as vestes do suspeito – e tenham localizado o ora recorrido atrás do balcão do estabelecimento, ocasião em que este se agachou ao visualizar a presença dos agentes públicos, motivando a sua abordagem, busca pessoal e posterior apreensão de uma bolsa feminina contendo drogas, não há, todavia,
prova judicialmente válida e eficaz
que estabeleça
relação direta entre o denunciado e o material ilícito encontrado
.

Embora tenham sido inicialmente reunidos indícios de autoria que justificaram o oferecimento da denúncia e o recebimento da ação penal, constata-se que a
prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
não se revelou suficientemente robusta
para amparar um decreto condenatório.

As provas constantes dos autos não permitem a formação de um juízo de certeza acerca da matéria, sendo certo que a linha intelectiva adotada alinha-se à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado proferido no âmbito do TJMT –
N.U 0000901-94.2017.8.11.0064, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/05/2023 e publicado no DJE em 08/05/2023
, havendo, inclusive, precedente desta Terceira Câmara Criminal;
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
–RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.
(N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)
–
destaquei.

E, sendo assim, impõe-se o reconhecimento de que, em relação ao apelado
MARCELO PAULINO DA SILVA
, não há prova insofismável quanto à prática delitiva descrita na exordial acusatória, persistindo, ao revés, dúvidas e incertezas extraídas da instrução criminal acerca de seu envolvimento com o comércio ilícito. Assim, não obstante a tese sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, revela-se imperiosa a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, a fim de que seja mantida a sentença absolutória em favor do ora apelado.

II –
CONCLUSÃO

Diante dessas considerações,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

mantendo incólume a r. sentença absolutória proferida em favor de
MARCELO PAULINO DA SILVA
nos autos da ação penal n.º
1003519-90.2024.8.11.0050, oriunda do d. juízo da
Primeira Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis/MT
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025